Tribunal: TJES
Processo: 5000639-03.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-03.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO CEZAR GONCALVES
RECORRIDO: ISAAC VIEIRA MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000639-03.2021.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE:
GERALDO CEZAR GONCALVES

RECORRIDO:
ISAAC VIEIRA MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO AUTOR COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS LAVOURAS E DA RESIDÊNCIA CEDIDA NA PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. INFORMAÇÕES NÃO CONTRADITADAS PELO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem
, logrou êxito o Recorrido (nos termos do art. 373, II, CPC/15) em demonstrar que o Recorrente deu azo à rescisão do contrato objeto da demanda, sobretudo a partir da comprovação da situação precária das lavouras geridas pelo Recorrente e também do péssimo estado de conservação da residência cedida ao parceiro na propriedade rural, em evidente descumprimento às obrigações contratualmente estipuladas entre as partes.

(3). Quanto às referidas violações, inclusive, cumpre destacar que o Recorrente não impugna as alegações e provas apresentadas pelo Recorrido na hipótese, de modo a corroborar a tese defensiva quanto ao descumprimento contratual, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)